Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-68.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004602-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 923.820.611-20 (APELADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado nº. 257).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004602-68.2020.8.11.0055

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório ajuizada por
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente a presente demanda, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois

reais e cinquenta centavos
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

Condenou ainda a requerida a restituir às despesas médicas e hospitalares, no valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora, a conta da citação válida. E ao final, a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que o autor não possui direito a indenização.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários, prequestionando a matéria.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 216209400).

Sem contrarrazões, conforme certificado (Id 216209404).

Preparo recolhido (Id 216749162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou

a

presente Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28/02/2020.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente julgou parcialmente procedente a presente demanda, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois

reais e cinquenta centavos
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, bem como a restituir às despesas médicas e hospitalares, no valor de R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), ambos com os acréscimos legais, além do ônus da sucumbência
.

Inconformada, a seguradora argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora posteriormente ao sinistro, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula nº. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, ainda que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrada a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.”
(N.U 1057128-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, é devido o pagamento do seguro DPVAT, independentemente se ela, também proprietária do veículo, estiver inadimplente em relação ao prêmio do seguro obrigatório.”
(N.U 1056459-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2020.177329 (Id 216210244), o que também se confirma por meio da ficha de atendimento – UPA, Tomografia, nota fiscal de prestação de serviços e prontuário médico (Id 216210244), evidenciando o evento danoso que lhe ocasionou invalidez, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no Id 2162209390, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO SUSCITADA – ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – SÚMULA Nº 405 DO STJ – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA Nº 278 DO STJ – RESP Nº 1.388.030/MG – PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA N° 257 DO STJ –
DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO

–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT é de três anos. Este prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual não sendo notória, dependerá de laudo médico conclusivo, conforme sedimentado no REsp nº 1.388.030/MG.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Receituário Médico, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”
(N.U 1001206-81.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez parcial permanente no membro inferior esquerdo percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024